Tribunal: TJES
Processo: 5000193-37.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-37.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: PETERSON CIPRIANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. RETENÇÃO INDEVIDA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, que adquiriu junto à requerida MAXMILHAS passagens aéreas para voos operados pelas demais requeridas. Relata que, em decorrência da pandemia de COVID-19, a viagem foi cancelada. Aduz que tentou remarcar as passagens, mas não obteve sucesso. Afirma que os valores pagos também não lhe foram ressarcidos. Requer condenação das requeridas no ressarcimento do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, na devolução de R$300,01 pelas passagens adquiridas e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. A requerida LATAM interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. As demais partes, em contrarrazões, requerem que seja mantida incólume a sentença recorrida.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).
4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC. Depreende-se das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) que a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando era a operadora de um dos voos cancelados e, apesar de indicar crédito em favor do consumidor, não lhe possibilitou o ressarcimento.
5. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.
6. Conforme bem observado pelo juízo de origem, o autor logrou êxito em comprovar a aquisição das passagens canceladas (inclusive seu respectivo pagamento), e que não logrou êxito em remarcar os voos ou ser ressarcido pelos valores pagos. Considerando-se que os voos foram cancelados em razão da pandemia de COVID-19, não é justo que o consumidor suporte tal prejuízo.
7. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da recorrente em relação aos prejuízos experimentados pelo consumidor na hipótese, haja vista que compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.
8. Diante de todo o exposto, irretocável o decisum objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo autor na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)